Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARROMBAMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO POLICIAL. CIÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DELITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura violação de domicílio o ato de entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, CP).

2. O delito ocorreu no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, o que não pode ser ignorado pelo réu, pois tinha conhecimento da determinação de afastamento do lar, bem como manter distancia de sua irmã.

3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo. Em especial, se corroborada por outros elementos de prova.

4. A evidência de arrombamento, constatada por agente policial convocado pela vítima e, da presença do réu na residência, evidencia a entrada clandestina e indesejada.

5. Recurso desprovido.